Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos de terceiro ajuizados por sócia da empresa executada.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a liminar para suspender as medidas constritivas sobre o imóvel em questão, nos termos do art. 678 do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a impenhorabilidade do bem de família pode ser estendida ao imóvel pertencente à pessoa jurídica executada, no qual afirma residir a sócia da empresa.
III – Razões de decidir
4. Consoante orientação da doutrina e da jurisprudência, a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 estende-se à pessoa jurídica nas hipóteses de firmas individuais, pequenas empresas familiares, empresas em que os cônjuges são os únicos sócios, situações em que não raro os patrimônios, reduzidos, se confundem, e o imóvel residencial, muitas vezes, serve de sede à empresa.
5. Os elementos de prova não evidenciam que a empresa executada seja empresa de pequeno porte, familiar, a autorizar a aplicação da impenhorabilidade ao imóvel que pertence à pessoa jurídica, ainda que sirva de moradia à sua sócia. Decisão reformada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivo relevante citado: Lei 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1422466/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016; REsp. 621.399/RS, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/2/2006, REsp 1024394/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 04/03/2008; REsp 470893/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Órgão Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 01/06/2006).